Tribunal: TJES
Processo: 5000123-07.2023.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000123-07.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE BARRETO DE QUEIROZ
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO DA MODALIDADE. NULIDADE DE CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Narra o autor que no final de 2020 realizou uma consulta de seu extrato junto ao INSS e foi surpreendido com a existência de um desconto a título de RMC, descobrindo que tratava-se de cartão de crédito que desconhecia. O contrato vinculado existia desde 20/11/2019 com descontos mensais em seu benefício. Buscando a solução do problema, entrou em contato com o SAC do banco requerido, sem sucesso, uma vez que não conseguiu a cópia do contrato e nem cessar os descontos, que permaneceram até o ajuizamento da ação. Ademais, o banco passou a oferecer acordos para resolver a situação, sem levar em consideração tudo que já foi descontado. Por esse motivo, entrou em juízo buscando a declaração de inexistência de negócio jurídico, tutela de urgência para que cessem os descontos e indenização pelos danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para: A) declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado objeto dos autos, B) condenar a requerida a pagar ao requerente as quantias de: 1) R$3.909.14, já em dobro, a título de de repetição de indébito e 2) R$4.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial, para julgar improcedentes os pedidos autorais, ou subsidiariamente, a compensação dos valores recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A parte autora buscou solução administrativa perante a ré, ora recorrente, sem êxito na solução do conflito, ficando por anos com os descontos em seu benefício. A ora recorrente não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Não sendo, portanto, comprovada a anuência do consumidor na contratação do empréstimo na modalidade de cartão de crédito, a decisão a quo encontra-se correta ao declarar a nulidade do contrato e o retorno ao status quo, de forma que é imperativo a determinação/permissão da compensação dos valores depositados em favor do requerente, devidamente comprovados no id. 7664751.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese, na forma bem destacada no ato guerreado,
in verbis
: “No que diz respeito ao dano moral, entendo que sua ocorrência é manifesta, não se confundindo com mero dissabor. No caso em apreço, nota-se que o consumidor foi submetido a um negócio diverso do que pretendia e de onerosidade excessiva. Os infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria, geraram angústia e aflição, transtornos que excederam os limites da normalidade.”

7. Em relação ao pedido de compensação dos valores, este já foi autorizado na sentença recorrida que assim dispôs:
“Com o trânsito em julgado, a quantia depositada na conta bancária da parte autora (R$ 1,772,47) servirá para o abatimento do débito ora fixado, em verdadeira compensação, prosseguindo com o cumprimento de sentença, tão somente, quanto à diferença eventualmente apurada”.
Assim, ainda que a parte recorrida tenha pleiteado, em sustentação oral, a reforma do comando sentencial, para que não haja compensação ou que a compensação só tenha lugar, se realmente constatado algum valor a ser compensado, entendo que tal mudança não é pertinente ao caso, considerando a ausência de recurso nesse sentido da parte recorrida, o que levaria a
reformatio in pejus
, o que é vedado no sistema recursal, devendo, portanto, ser o comando sentencial mantido integralmente.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)